Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709550-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ALYSSON VIDAL MATOS, ANA PAULA GARCIA GOMES, G., I. REPRESENTANTE LEGAL: ALYSSON VIDAL MATOS DESPACHO Na petição de ID 22218143, a recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAMAIRLINES BRASIL) informa que renuncia ao direito de recorrer da decisão de ID 21263931 e reitera a petição de ID 21939177, na qual junta o pagamento do valor da condenação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024